Tribunal: STF
Processo: ARE 1584461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado (Id 256248149) interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a sentença (Id 256248145) que julgou procedente o pedido para condená-lo a promover o pagamento das parcelas relativas ao benefício de salário-maternidade, pelo nascimento de LAVÍNIA MOREIRA LOURENZATO, com DIB em 11/01/2021 (data de nascimento da criança), descontadas as parcelas eventualmente recebidas pela parte autora a título de benefício previdenciário, assistencial e emergencial inacumulável, com juros moratórios e correção monetária, de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
2. O recorrente alega que a sentença contraria o disposto no Decreto 3.048/1999 no sentido de que as contribuições vertidas em valor abaixo do mínimo não serão computadas para fins de tempo de contribuição, carência e manutenção da qualidade de segurado.
3. Argumenta que o regramento que rege a carência do benefício é aquele vigente à época do fato gerador do benefício que, neste caso, é o parto.
4. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e data da ocorrência deste, com renda mensal igual a sua remuneração para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa.
5. No caso em exame, o nascimento da filha da autora se deu em 11/01/2021, o benefício foi requerido administrativamente em 13/01/2021 e indeferido sob o fundamento de que a requerente havia perdido a qualidade de segurada em 16/02/2016.
6. Na carta de indeferimento é possível verificar que o INSS analisou os requisitos com os dados de terceira pessoa, qual seja, Rafaela Cruz Santos Silva (Id 256248127).
7. Em sede de contestação, o INSS argumentou que o equívoco na juntada do documento no processo administrativo não altera sua conclusão, uma vez que as contribuições relativas às competências 10/2015 a 08/2016 e 02/2017 a 01/2021 foram recolhidas pela autora em valor inferior ao mínimo legal e não poderiam ser computadas, salvo se complementadas.
8. Sem razão o INSS. Isso porque o entendimento manifestado pelo juízo de origem, no sentido de que os recolhimentos em valor inferior ao salário-mínimo não obstam a manutenção da qualidade de segurado, está de acordo com o entendimento da Turma Nacional de Uniformização sobre a matéria.
9. Ao apreciar o Tema 349, a Turma Nacional de Uniformização fixou a seguinte tese: "O recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88."
10. Ademais, no processo administrativo o INSS proferiu, em 18/02/2021, despacho em que informou a impossibilidade de computar as competências em que o recolhimento havia sido feito em valor inferior ao salário-mínimo. Assim constou no referido documento: "Caso tenha interesse na complementação, favor informar para que seja emitida a guia da previdência social (GPS) para pagamento" (Id 256248133, p. 6).
11. Logo em seguida, no dia 19/02/2021, a parte autora se manifestou nos autos do processo administrativo nos seguintes termos: "Boa noite!Desejo que seja emitida a guia da previdência social para efetuar o pagamento da complementação!" (Id 256248133, p. 9).
12. Não obstante, antes de emitir as guias solicitadas pela segurada e efetivamente possibilitar o recolhimento da complementação, o INSS indeferiu o requerimento (Id 256248133, p. 28).
13. No caso concreto, ainda que se admitisse possível a exigência da complementação para fins de manutenção da qualidade de segurada, a ausência de complementação se deu exclusivamente em razão de falha imputável à autarquia ao não atender o requerimento de emissão de guias formulado pela segurada.
14. Assim, reputo inviável acolher a tese do INSS no sentido de que o benefício não poderia ser concedido sem a complementação dos valores relativos às competências 10/2015 a 08/2016 e 02/2017 a 01/2021.
15. Cumpre destacar que o próprio INSS reconheceu o equívoco (Id256248135, p. 1) em despacho proferido em 01/02/2022, isto é, um ano após a manifestação da autora com requerimento de emissão de guias para complementação. Ocorre que, mesmo reconhecendo o equívoco, o INSS não emitiu as guias naquela ocasião.
16. Após a sentença, o INSS apresentou documentos visando comprovar a implantação do benefício (Id 256248151). A parte autora, por sua vez, se manifestou alegando que a data de início do benefício implementado é muito anterior ao nascimento de sua filha e que o valor do benefício é inferior ao efetivamente devido.
17. Ante o exposto, voto no sentido deNEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSS.
[...]

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, da EC 103/2019; 195, inciso II, §§ 5º e 14; e 201, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente